Tribunal: STF
Processo: ARE 1460828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação Cível. Desapropriação. Fase de execução de sentença. Saldo remanescente de precatório judicial. Valor depositado pelo Tribunal de Justiça. Impugnação pela Fazenda Estadual. Alegação de violação da Lei n ° 11.960/2009 e da Súmula Vinculante n ° 17, do STF. Inocorrência. Trânsito em julgado da ação. Pagamento de acordo com cálculo homologado. Preclusão operada. Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 5 – ID: 34415dce, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; e 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo pleiteia a aplicação do índice de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 a partir da vigência desta norma; assim como a não incidência de juros de mora durante o denominado “período de graça”.



    Narra-se que o ente público constatou o pagamento de valor a maior decorrente de não aplicação da Lei n° 11.960/2009 e, também, por terem sido computados juros de mora durante o prazo de parcelamento do débito (eDOC 10 – ID: 70381f7d, p. 2).



    Sustenta-se a ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que determinada a incidência de juros moratórios e compensatórios sobre o débito, o que implicou na modificação dos critérios de cálculo, em tratamento diferenciado aos demais débitos da Fazenda Pública.



    Aduz-se que a atual taxa de remuneração pela perda antecipada da posse é o percentual que remunera a caderneta de poupança, valor esse calculado sobre o valor da indenização encontrado (diferença entre a oferta e a indenização fixada), e não a taxa de 12% de juros compensatórios estabelecida nas Súmulas acima citadas (eDOC 10 – ID: 70381f7d, p. 13).



    Argumenta-se que a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º., que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros, quer moratórios, quer compensatórios, na base de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como determinado por este Egrégio STF (eDOC 10 – ID: 70381f7d, p. 9).



    Alega-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação quanto à não incidem juros de mora durante o prazo previsto para pagamento. Aduz-se que tal entendimento também se aplica para os casos de débitos fazendários objeto de parcelamento, como o caso dos autos.



    Argumenta-se que o entendimento foi estendido, pelo STF, ao parcelamento estabelecido no art. 78 do ADCT, ao argumento de que ambos os dispositivos possuíam idêntica mens legis, significando que, uma vez calculado o débito pelo seu "valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais", esse montante, para o efeito de pagamento, poderia ser fracionado em parcelas anuais, iguais e sucessivas, sem outros acréscimos, desde que adimplidas tempestivamente (eDOC 10 – ID: 70381f7d, p. 16).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão impugnado, sob o fundamento de que o débito da Fazenda Pública já fora quitado, não havendo saldo a ser pago ou devolvido, sob pena de ofensa à coisa julgada. Consignou-se, ainda, a ausência de contrariedade aos precedentes vinculantes do STF, conforme acórdão assim ementado:  



    “ADEQUAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA- Juros de mora e correção monetária. Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema n° 810/STF) - Recurso Especial n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso II, NCPC - Devolução ao Órgão Julgador - Ofício Requisitório expedido antes de 25/03/2015, data da modulação dos efeitos dos precedentes - Ausência de contrariedade entre as decisões - Decisão mantida - Retratação indevida” (eDOC 12 – ID: 8d8ce6a2, p. 4)  



    Após, em novo juízo de retratação, manteve-se o acórdão recorrido quanto à inobservância do período de graça, sob o fundamento na ausência de identidade entre o tema 132 da repercussão geral e o caso dos autos, em acórdão assim ementado:  



    “Desapropriação. Precatório. Parcelamento. Incidência de juros durante a moratória constitucional. Pretensão da expropriante, em recurso extraordinário, ao afastamento dos juros moratórios no período do art. 100, § 5º da CF. Tema n° 132, STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Entendimento que só se aplica às parcelas do precatório honradas no prazo constitucional. ACORDÃO MANTIDO” (eDOC 14 – ID: 7ce050ae, p. 2)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    Em suas manifestações, o ente público estadual sustenta, em síntese, não ser cabível a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o prazo previsto para o pagamento do débito (período de graça).



    Pois bem.



    Anoto que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, como se percebe da leitura de sua ementa:   



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2011)  



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018 - grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos juros de mora incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Registrou ainda que as parcelas do precatório foram pagas a destempo, motivo pelo qual seria inaplicável o teor da Súmula Vinculante nº 17. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Conforme relatado, após o pagamento da última parcela, atendendo requerimento dos expropriados, que reclamaram diferenças, foi expedido novo precatório, com a extinção do precatório original, e depósito das diferenças do parcelamento. 



    Comunicado o pagamento integral, a Fazenda do Estado, ora agravante, impugnou o depósito efetuado por este Egrégio Tribunal de Justiça, referente ao saldo do precatório complementar, apontando a ocorrência de pagamento a maior, sustentando violação à Lei 11.960/2009, bem como à Súmula Vinculante n° 17 do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Tem-se, cabe reiterar, que o valor impugnado pela expropriante, refere-se a precatório oriundo de parcelamento do débito, fixado na ação de desapropriação. 



    O inciso XXXVI, do art. 5% da Constituição Federal assegura que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 



    Ora, qualquer alteração no cálculo homologado em decisão transitada em julgado, implicaria ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.



    (...)



    De se concluir, portanto, que o afastamento dos juros de mora sobre os precatórios, previsto no entendimento sumular vinculante diz respeito somente às parcelas honradas no prazo constitucional, o que não se observa no presente caso.” (eDOC 5 – ID: 34415dce)  



    No acórdão seguinte, proferido por aquela Corte em juízo de retratação, reforçou a existência de coisa julgada a assegurar a manutenção dos valores pagos pelo Estado de São Paulo, argumentando-se que o Ofício Requisitório foi expedido antes de 25/03/2015, data da modulação dos efeitos dos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como que o título exequendo tem lastro em decisão judicial transitada em julgado anteriormente à Lei nº 11.960/09, devendo ser respeitada a coisa julgada (eDOC 12 – ID: 8d8ce6a2, p. 8).



    Por fim, em novo juízo de retratação, anotou-se que, [c]omo se vê da dicção do Tema 132, sua redação só se aplica aos precatórios cujas parcelas foram adimplidas a tempo, ou seja, no prazo estipulado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (...) e que, (...) no julgado, não se tratando de negar vigência n orientação do STF definida em Tema de Repercussão Geral, mas de não se verificar identidade entre a decisão proferida e a orientação do Tribunal Superior, motivo pelo qual, fica mantido o julgado (eDOC 14 – ID: 7ce050ae, p. 4).



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, seja (1) por ter considerada válida a incidência de juros durante o período de moratória constitucional, seja (2) por não ter considerado que os juros moratórios não incidem durante o período de graça, passando a incidir apenas após o eventual inadimplemento do débito pela Fazenda Pública, ou ainda (3) por afastar a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento na existência de coisa julgada.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF sobre a não incidência de juros de mora e compensatórios durante a moratória prevista no ADCT e a incidência da Súmula Vinculante nº 17 sobre débitos já constituídos, ainda que subsista título transitado em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente